Tribunal: TJDFT
Processo: 0701692-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0701692-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. AGRAVADO: L. M. S. D. REPRESENTANTE LEGAL: FLAVIO SALES COSTA DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretendia a reforma de decisão do Juízo de origem para que o tratamento hospitalar concedido ao SR. LUIS MIGUEL pelo SANTA HELENA não fosse limitado aos valores constantes da Tabela do SUS, já que os custos incorridos pelo SANTA HELENA foram muito superiores ao que aplica o SUS. Constata-se que foi prolatada sentença (ID 144329578) na demanda que deu ensejo ao agravo, julgando procedente a pretensão deduzida na inicial para, confirmando a liminar concedida (id.130668252). Com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, em função da perda superveniente do objeto, o recurso foi julgado prejudicado. Em sede de Embargos de Declaração, insurge-se o recorrente afirmando que a decisão é omissa e obscura, pois entende “que o fato de ter sido prolatada sentença nos autos de origem não faz com que tenha tido a perda do objeto do presente recurso. (ii) O SANTA HELENA não é parte no processo de origem, e o que se discute no recurso de agravo de instrumento é o valor devido ao SANTA HELENA em decorrência dos serviços médicos prestados ao Sr. LUIS MIGUEL. (iii) o SANTA HELENA juntou o relatório médico, na qual consta o óbito do SR. LUIS MIGUEL, bem como juntou a fatura final, na qual consta o valor de R$ 114.535,78 (cento e quatorze mil, quinhentos e trinta e cinco reais e setenta e oito centavos) (ID 134497727). Contudo, o D.D. Juízo de origem proferiu decisão (ora agravada) que acolheu a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL e determinou que os valores referentes às despesas de honorários médicos e despesas hospitalares devem ser reduzidos em obediência ao TEMA 1033/STF. (iv) Fato é que a limitação imposta sobre os valores de ressarcimento que o SANTA HELENA faz jus, afronta diretamente o princípio geral do não enriquecimento sem justa causa, constante do art. 884 do CC/02, e a garantia ao livre exercício de empresa no ramo da saúde, garantido constitucionalmente pelo art. 199 da CF/88. (v) O SANTA HELENA não é vinculado ao SUS, sendo sociedade empresária de direito privado, com fins lucrativos; (vi) Estabelecer uma limitação do ressarcimento devido ao SANTA HELENA segundo os valores aplicados à Tabela do SUS é viabilizar que o DISTRITO FEDERAL continue a não cumprir reiteradamente as determinações do Poder Judiciário, não investindo na saúde pública”. Em que pese a insistência do embargante em modificar o entendimento exarado na decisão, razão não lhe assiste. O que se verifica é o esforço para reverter o julgado embargado ao afirmar que não enfrentou todos os argumentos e que apreciou de forma equivocada a matéria fundamental. De imediato, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, consoante precedente do c. Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. Percebe-se, portanto, que o embargante empreende esforços para rediscutir questão já esgotada nesta instância. Ressalte-se que se o julgado diverge do entendimento da parte não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios. Esse é o entendimento deste Tribunal. Confira-se: “Órgão 7a Turma Cível EMBARGANTE(S) CRULS INDUSTRIAS LTDA - ME EMBARGADO(S) DISTRITO FEDERAL DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS DE ICMS - DIFAL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração possuem o objetivo de completar a decisão omissa, de aclará-la quando houver obscuridades ou contradições e de corrigir suposto erro material, entendido este como o erro manifesto, facilmente verificável, perceptível, o qual o julgador não teve a intenção de cometer. 2. A obscuridade capaz de ensejar a oposição dos declaratórios se refere à falta de clareza do julgado, ou falha na concatenação de ideias, as quais obstam ou dificultam a compreensão do que restou decidido no acórdão. 3. No presente caso, depreende-se que a Turma bem dirimiu as questões, não existindo qualquer obscuridade no acórdão vergastado, comprometendo a interpretação do que nele está contido. Com efeito, analisando a íntegra do voto condutor do acórdão, proferido por este Relator e seguido pelos demais pares, constata-se que o aresto se mostra assentado em bases coerentes, revelando-se congruente entre a sua motivação e parte dispositiva. 4. Verifico que não se cuida de obscuridade, mas de mero entendimento em sentido contrário ao defendido pela embargante. 5. Registro que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, com manifestação sobre ponto já examinado, mormente quando se nota que a parte pretende que se confira à lei interpretação que lhe seja favorável e não aquela adotada pelo julgador. Constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 6. Se o embargante entende que o posicionamento adotado pelo Colegiado é equivocado, deve buscar a revisão por meio processual adequado. 7. Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão 1646998, 07072960220198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 13/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). – Sem destaque no original” “Órgão 8a Turma Cível EMBARGANTE(S) NATURA COSMETICOS S/A EMBARGADO(S) DISTRITO FEDERAL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REEXAME DO JULGADO. DIFAL. ICMS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. A ausência no Acórdão recorrido de quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil evidencia conter o pedido mera pretensão de reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios. 3. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os Embargos de Declaração ao atendimento dessa finalidade. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1644362, 07038433720228070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no PJe: 11/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). – Sem destaque no original” Destarte, sendo certo que os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), uma vez que inexistentes tais máculas na decisão vergastada, mostra-se cogente o não acolhimento dos presentes embargos nos pontos analisados. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. Observa-se, desse modo, que houve a efetiva apreciação da matéria trazida a exame, não restando qualquer omissão, contradição ou erro material acerca das questões tratadas nos presentes autos. Logo, diante da inexistência dos vícios alegados pelo embargante, REJEITO os embargos declaratórios. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 28 de abril de 2023